Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734210-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO AGRAVADO: JOAO PAULO ROSA REBELO CUNHA, JOAO DE DEUS REBELO CUNHA D E S P A C H O Os registros do presente recurso indicam como agravante a Fundação de Crédito Educativo (Fundacred), enquanto o agravo de instrumento interposto a Fundação de Crédito Educativo (Fundacred) e o Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília (Iesb). Intime-se o agravante, com fundamento no art. 6o do Código de Processo Civil, para esclarecer a divergência apontada no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator